Tribunal: TJES
Processo: 5006520-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: HELEN DOS SANTOS SOUZA e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade recursal, uma vez que a empresa agravante possui legitimidade e interesse em recorrer de decisão que defere o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica e, por consequência, redireciona a pretensão autoral em face de sua sócia administradora, mormente na hipótese de efetivação da penhora de bem de propriedade desta última. 2. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No presente caso, os agravados demonstraram a probabilidade do direito na origem, na medida em que as provas até então produzidas no processo originário indicam o inadimplemento contratual por parte da agravante deve atingir também a sua sócia administradora, Sra. Gislaine Lopes Rumin. 4. Ademais, aos agravados persiste o risco de resultado útil do processo, uma vez que liberado o imóvel da sócia administradora da agravante, Sra. Gislaine Lopes Rumin, poderá o mesmo ser alienado a terceiro de boa-fé, fato que poderia frustrar eventual fase de cumprimento de sentença. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, acerca da impenhorabilidade do imóvel pertencente à Sra. Gislaine Lopes Rumin, ainda não há elementos probatórios firmes para a sua declaração, devendo a tarefa ser realizada pelo Juízo singular em sede de cognição exauriente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006520-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A
AGRAVADO: HELEN DOS SANTOS SOUZA, KAMYLA CONTE MIRANDA, LEANDRO NASCIMENTO BRANDAO, MILENA BERTULANI PEREIRA, POLYANA PACHECO VIEIRA, SHARLENE PEREIRA LOUREIRO, TALITA PINHEIRO, VINICIUS ANDRE MIGLIORINI COUTO

Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, CEZAR CASTRO MARTINS - ES6361

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Rumin Eventos EIRELI - ME
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que nos autos do processo nº 0002480-93.2017.8.08.0021, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de desconsiderar a personalidade jurídica da requerida, ora agravante, redirecionando a pretensão autoral em desfavor de sua sócia administradora, Sra. Gislaine Lopes Rumin, bem como para determinar a penhora do imóvel de propriedade da indicada sócia.

Analisando o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5906014).

Inicialmente, deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade recursal, uma vez que a empresa agravante possui legitimidade e interesse em recorrer de decisão que defere o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica e, por consequência, redireciona a pretensão autoral em face de sua sócia administradora, mormente na hipótese de efetivação da penhora de bem de propriedade desta última.

Quanto ao mérito, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravados demonstraram a probabilidade do direito na origem, na medida em que as provas até então produzidas no processo originário indicam o inadimplemento contratual por parte da agravante deve atingir também a sua sócia administradora, Sra. Gislaine Lopes Rumin.

Ademais, aos agravados persiste o risco de resultado útil do processo, uma vez que liberado o imóvel da sócia administradora da agravante, Sra. Gislaine Lopes Rumin, poderá o mesmo ser alienado a terceiro de boa-fé, fato que poderia frustrar eventual fase de cumprimento de sentença.

Em sede derradeira, porém não menos importante, acerca da impenhorabilidade do imóvel pertencente à Sra. Gislaine Lopes Rumin, ainda não há elementos probatórios firmes para a sua declaração, devendo a tarefa ser realizada pelo Juízo singular em sede de cognição exauriente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)